Tribunal: TJSP
Processo: 1500675-21.2018.8.26.0530
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes do Sistema Nacional de Armas
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563272
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
1500675-21.2018.8.26.0530/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é embargante
WESLEY MAIA DA SILVA, é embargado EGRÉGIA 6a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e JOSÉ RAUL GAVIÃO DE ALMEIDA.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
MARCOS CORREA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500675-21.2018.8.26.0530/50000 -Voto no 13255
2
Embargos de Declaração no 1500675-21.2018.8.26.0530/50000
Embargante: Wesley Maia da Silva
Embargado: Egregia 6a Câmara de Direito Criminal
Comarca: Ribeirão Preto
Voto no 13255
Embargos
de
Declaração.
Prequestionamento.
Desnecessidade. Embargos rejeitados.
WESLEY MAIA DA SILVA opôs os presentes embargos de
declaração (fls. 01/02 - apenso) contra o Acórdão de fls. 213/217, desta C. 6a
Câmara Criminal, que negou provimento ao apelo defensivo.
Sustenta o embargante a necessidade de prequestionamento da
matéria tratada no v. aresto, por tratar-se de violação a artigo constitucional.
É o relatório.
Sem razão o embargante.
O acórdão tratou da matéria de forma fundamentada.
Anota-se, a desnecessidade de oposição de embargos, com o
fim de prequestionar determinada matéria.
Os fundamentos que autorizam a interposição do recurso
especial ou do recurso extraordinário perante as Colendas Cortes Superiores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 1500675-21.2018.8.26.0530/50000 -Voto no 13255
3
não se vinculam à menção expressa de disposição legal da órbita federal ou
de norma constitucional. Evidente que o prequestionamento se situa no
comando emergente do Acórdão, o qual, ao ferir o texto da Constituição da
República ou de lei federal, irá ensejar o recurso ao Tribunal Superior.
Pelo exposto, rejeito os embargos.
MARCOS CORREA
RELATOR